Tribunal: STF
Processo: ARE 1384352
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. REGRAS AMBIENTAIS NÃO OBSERVADAS. EDIFICAÇÕES. DEMOLIÇÃO. FATO CONSUMADO AFASTADO. PRESERVAÇÃO IN NATURA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. I - Na origem, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou ação civil pública ambiental contra Saffira – Sociedade dos Amigos da Fauna e da Flora de Iraí, com o objetivo de compelir a ré na obrigação de não fazer obras, em continuidade às já existentes, em imóvel situado em Área de Preservação Permanente – APP, onde não teriam sido devidamente observadas as regras ambientais pertinentes, bem como a demolir as edificações feitas na referida área, com a obrigação de reparar os danos já causados. II - O Tribunal a quo, em grau recursal, manteve a decisão monocrática de procedência parcial do pedido, no sentido da demolição somente de algumas das edificações, oportunizando à ré, no entanto, a recuperação do meio ambiente, e condenando o Ibama a apresentar projeto de reflorestamento. III - Ao dar oportunidade à parte em proceder à recomposição florestal no lugar da demolição das demais edificações - as mais antigas -, o Tribunal a quo culminou por afrontar a legislação federal invocada no recurso especial e a firme jurisprudência desta Corte. IV - As Áreas de Preservação Permanente têm a função ambiental de preservar os diversos elementos da natureza essenciais à vida, no que sempre deve-se prestigiar sua recomposição in natura V - O STJ, em casos idênticos, firmou entendimento no sentido de que, em tema de Direito Ambiental, não se admite a incidência da teoria do fato consumado. Precedentes: AgInt no REsp 1572257/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17/05/2019; AgInt no REsp 1419098/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21/05/2018, AgRg nos EDcl no AREsp 611.701/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes, Des. convocado do TRF 1ª Região, Primeira Turma, DJe 11/12/2015. VI - Nesse contexto, devidamente constatada a existência de edificações em área de preservação permanente, a demolição de todas aquelas que estejam em tal situação é medida que se impõe. VII - Recurso especial provido, condenando a Sociedade ré na demolição de todas as casas, inclusive as mais antigas, aquelas que foram ‘preservadas’ pelo decisum atacado” (e-doc. 300). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 333).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXII e XXIII do art. 5º, o § 2º do art. 182 e o art. 225 da Constituição da República (e-doc. 341).



    Argumenta que “ficou incontroverso em todo processo é que a SAFFIRA, não degradou o meio ambiente, salvo é claro pela ilação que é o cerne deste processo que são os locais onde estão as 35 pequenas habitações. Mas, ao contrário de degradar, como já pisamos e repisamos, plantou árvores nativas, repovoou o rio Uruguai com um sem número de espécies nativas da fauna aquática daquele local, trouxe de volta a fauna que havia abandonado o local, quando do assentamento de construtora na década de 1970, para construção da primeira ponte, como já dissemos” (fl. 35, e-doc. 341).



    Pede “seja dada interpretação conforme a Constituição, para em sopesamento das normas constitucionais em conflito, consoante a recorrente estar cumprindo com sua função social relativa ao uso da propriedade em zona urbana do município de Iraí/RS, para manter os fundamentos das decisões do juízo de primeira instância e TRF4, no sentido de manter as 35 edificações na área que se encontram, obstando a medida de demolição, dando sentido aos direitos fundamentais envolvidos, sem olvidar a necessária compensação/indenização que será imposta, mediante P.R.A.D. a ser emitido pelo órgão ambiental, sendo essa a medida adequada, razoável, necessária e proporcional para manter a harmonia diante da situação concreta em razão dos valores constitucionais envolvidos” (fls. 38-39, e-doc. 341).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 382).



    A agravante sustenta que “não se trata de mera ofensa reflexa à Constituição ou mesmo o caso de se revolver fatos e provas” (fl. 9, e-doc. 388). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro relator assentou:



    “A controvérsia está centrada na existência de edificações em Área de Preservação Permanente - APP, sem a devida observância às regras ambientais pertinentes. 



    Sobre o tema, é certo que a jurisprudência desta Corte encontra-se absolutamente consolidada no sentido de ser inaplicável a teoria do fato consumado, pois a questão em debate é de natureza ambiental, sendo perfeitamente possível e cabível a demolição de edificações, ainda que tenha havido o devido licenciamento ambiental ou sua regularização. 



    Veja-se que nesse sentido o próprio Tribunal a quo já considerava: 



    ‘In casu, é fato incontroverso que as edificações objeto da ação civil pública n.º 2008.71.04.002704-4 (trinta e cinco casas, dois banheiros púbicos, duas churrasqueiras coletivas e uma casa com a construção abandonada) estão localizadas em área de preservação permanente e, consoante a legislação de regência, na faixa de 200m da margem do Rio Uruguai, não é permitida a retirada da vegetação e realização de edificações, tendo sido realizadas obras no local pela ré, sem prévia licença ambiental. 



    [...] 



    Nesse contexto, e em que pese a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permita a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar, que têm natureza propter rem (STJ, 2ª Turma, REsp 1248214/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 18/08/2011, DJe 13/04/2012), e a recomposição in natura do bem lesado, quando viável, é a opção que deve ser prestigiada (não cabendo ao agente agressor decidir sobre a forma mais adequada para a reparação do dano), a solução apresentada pelo juízo a quo, inclusive no que tange ao projeto de reflorestamento de área próxima àquela degradada, atende à finalidade da proteção ambiental imposta pela legislação de regência e contará com a participação ativa de todas as partes interessadas’. 



    (…)



    Mas a despeito de tal constatação, entendeu por manter algumas das edificações antigas, em desacordo com o firme posicionamento jurisprudencial desta Corte e da legislação de regência. (…)



    No mesmo sentido também foi o parecer ministerial, nas bem lançadas argumentações expendidas por sua il. representante, Dra. Sandra Cureau, verbis: (…)



    ‘A fundamentação utilizada pelo acórdão impugnado efetivamente afronta o art. 2º, caput e alínea ‘a’, da Lei nº 4.771/1965, bem como os arts. 3º, II, 4º, I e 7º da Lei nº 12.651/2012, que tratam das Áreas de Preservação Permanente (APP). (…)



    In casu, a despeito de ter reconhecido a necessidade de prestígio da recomposição in natura do bem ambiental lesado, o Tribunal recorrido entendeu, erroneamente, pela adequação da ‘solução’ adotada pelo juízo de piso, que determinou, alternativamente, medida compensatória, com o reflorestamento de área próxima à degradada e participação de todas as partes interessadas (e-stj, fls. 865/866). 



    Dadas a ilegalidade e a irregularidade das construções in casu, a imposição de medida compensatória, quando viável e recomendável a restituição ao status quo ante, premia a conduta da ré e, por conseguinte, permite a perpetuidade e propagação do dano ambiental verificado. 



    As áreas de preservação permanente têm a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, de proteger o solo e de assegurar o bem-estar das populações humanas. Por isso, sempre é prestigiada a sua recomposição in natura, o que só não ocorrerá na hipótese de total impossibilidade, caso em que será imposta medida compensatória. 



    À toda evidência não é esta a situação dos autos. 



    Por derradeiro, cumpre destacar que o acórdão recorrido também foi de encontro ao disposto nos arts. 46 e 47 da Lei nº 11.977/2009, uma vez que, além de ter chancelado a ocupação antrópica em área de preservação permanente, em desacordo com as normas ambientais, como já exposto, o fez em contrariedade às normas que disciplinam a regularização fundiária. 



    Isso porque, como se percebe da simples leitura dos dispositivos legais já mencionados, não houve o preenchimento dos requisitos para a regularização fundiária de interesse social, vale dizer: (i) que a localidade seja considerada área urbana consolidada; (ii) que as ocupações sejam utilizadas predominantemente para fins de moradia e por população de baixa renda. 



    Ante o exposto, opina o Ministério Público Federal pelo provimento do recurso especial’.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, no sentido de ampliar os efeitos da decisão ordinária, condenando a Sociedade ré na demolição, também, de todas as casas, inclusive as mais antigas, aquelas que foram ‘preservadas’ pelo decisum atacado” (e-doc. 301).



    Rever o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 12.651/2012, 11.977/2009 e 4.771/1965). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.374.100-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.6.2022).



    “EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE QUESTAO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.352.927-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2022).



    “EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS PELA UNIÃO E POR NOVO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA. E OUTROS. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: PRECEDENTES. LICITAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOVAÇÃO PROCESSUAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. BEACH CLUBS. DANO AMBIENTAL E OCUPAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. RESTINGA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO E PERMISSÕES. ÁREA URBANA CONSOLIDADA. INDENIZAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.273.471-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. ATUAÇÃO SUPLETIVA DO IBAMA FACE AO ÓRGÃO AMBIENTAL MUNICIPAL. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PROMONTÓRIO E TERRENO DE MARINHA. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 280 E 282 DO STF. INADMISSIBILIDADE. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AI 791.292-QO-RG/PE. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – A controvérsia acerca atuação supletiva do IBAMA face ao órgão ambiental municipal, bem como da configuração, ou não, do dano ambiental em área de promontório e terreno de marinha – e suas consequências – cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional qualificar-se-ia como reflexa. II – Eventual discussão da matéria ora submetida a esta Suprema Corte demanda, ainda, reexame de fatos e provas, prévia análise de direito local – inviáveis em sede de recurso extraordinário –, bem como superar o ausente debate prévio de determinados preceitos constitucionais (Súmulas 279, 280 e 282 do STF, respectivamente). III – Ausência de repercussão geral no tocante à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais (AI 791.292-QO-RG/PE, Ministro Gilmar Mendes). IV – Majoração da verba honorária fixada pela instância de origem. V – Agravo interno desprovido” (RE n. 1.279.012-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.2.2021).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. IBAMA. Auto de infração. Multa. Razoabilidade e proporcionalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.217.112-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.10.2019).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. INTERPOSIÇÃO, RESPECTIVAMENTE, EM 17.07.2018 E 31.07.2018. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA. REASSENTAMENTO DE MORADORES. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECRETO ESTADUAL 48.029/2011. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.129.433-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO” (RE n. 609.748-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2011).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora